Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. MELHOR POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel.

2. Para que haja o deferimento da proteção possessória é necessária a comprovação, pelo autor, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu.

3. A posse condiz a um fato e que detém total autonomia em relação à propriedade. Por conseguinte, a posse gera efeitos jurídicos independente de quem figure como titular do bem sobre o qual ela é exercida. Trata-se, portanto, de instituto que advém do reconhecimento da situação fática, e não apenas jurídica, cabendo ao julgador conceder a proteção possessória àquele que possua a qualidade de possuidor ou comprovar “melhor posse” sobre o imóvel, assim entendida como a que decorre da destinação social do imóvel, merecedora, portanto, de proteção possessória.

5. Sem a comprovação de que a posse do réu tenha se implementado mediante ação injusta, clandestina, violenta ou precária, e que tenha resultado na perda da posse anterior do autor, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC, inviável a concessão da proteção possessória postulada.

6. Apelação conhecida e não provida.